Tribunal: TJPA
Processo: 0002713-20.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002713-20.2019.8.14.0097

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEONARDO DE OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002713-20.2019.8.14.0097

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: LEONARDO OLIVEIRA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL.
PRELIMINAR
: NULIDADE DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AUTORIDADE POLICIAL E AO DIRETOR DO CENTRO DE PERÍCIA PARA ENVIO DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PROLATADA SEM APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS PELA ACUSAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO: REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FRÁGEIS.

ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002713-20.2019.8.14.0097

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: LEONARDO OLIVEIRA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/Pa, que absolveu o réu
LEONARDO OLIVEIRA FERREIRA
da prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 4398848 p. 3-5) que no dia 23 de abril de 2019, por volta das 19h, policiais militares estavam em ronda quando receberam informações via denúncia anônima, de que na Comunidade do Genipaúba no Bairro Novo, o Apelado era contumaz na prática de venda de drogas, às proximidades de sua residência.

Diante das informações recebidas, os policiais diligenciaram e se deslocaram até o local onde encontraram o Apelado tentando se evadir do local, mas foi contido tentando adentrar em sua residência.

Antes de adentrar em seu imóvel, jogou entorpecentes em uma mata localizada bem em frente à sua casa, sendo que após buscas foi localizado 12 petecas de cocaína dentro de um frasco envoltas por um saco transparente.

Com isso, o Recorrente foi denunciado pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o réu da sanção do crime previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006 (ID n° 4398853 p. 7), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 4398854 p. 1-14) preliminarmente com a finalidade de nulidade processual desde a fase de alegações finais, a fim de assegurar a aplicação do princípio constitucional do contraditório. No mérito requer a condenação do apelado nas sanções punitivas do art. 33 da Lei de Drogas.

Constam contrarrazões (ID nº 4398855 p. 1-14), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 4398856 p. 8-11), se manifestou pelo conhecimento do recurso e pelo
provimento para que seja declarada a nulidade do processo a partir das alegações finais.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1 – Preliminar: Nulidade processual. Indeferimento de expedição de ofício à Autoridade Policial e ao Diretor do Centro de Perícias. Sentença proferida sem apresentação de memoriais finais por parte da acusação.

Pleiteia a acusação que seja declarada nulidade processual em razão do indeferimento da diligência requerida (expedição de ofício ao Centro de Perícias para apresentação do Laudo Toxicológico Definitivo), além da sentença ter sido prolatada sem a apresentação de memoriais finais pelo Ministério Público.

Não se verifica nulidade no indeferimento da diligência requerida, pois sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele como juízo discricionário, a definição de imprescindibilidade daquela em cotejo ao conjunto probatório constante dos autos.

Compulsando o feito, verifico que no ID nº 4398843 p. 2 consta Laudo de Constatação Toxicológico Provisório devidamente assinado por Perito Oficial do Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves”, apontando como resultado que o material apreendido se trata de substância entorpecente tenho como base a cocaína.

Nesse viés, entendo que a materialidade do crime de tráfico de drogas objeto dos autos, encontra-se satisfatoriamente demonstrada na medida em que - no caso ora analisado, o laudo provisório permite igual grau de certeza que o laudo definitivo, uma vez que elaborado por perito oficial em Centro de Perícias Científicas equipado para tanto.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 158 E 386, II, AMBOS DO CPP, E DO ART. 50, §§ 1º E 2º, DA LEI N. 11.343/2006.
FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE, POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO (EREsp n. 1.544.057/RJ, TERCEIRA SEÇÃO). CIRCUNSTÂNCIA VERIFICADA NO CASO. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1851791 AM 2019/0362182-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 28/02/2020)

Considerando que o Juízo entendeu ser referida prova prescindível, e de forma fundamentada, poderá ele indeferi-la se a verificar impertinente,
não culminando tal decisão em cerceamento de defesa.

O Recorrente pretende ainda a nulidade processual, em razão da ausência de oportunização da acusação de apresentar suas alegações finais.

Analisando os autos, entendo por
não acolher tal tese.

Conforme se depreende do termo da única audiência de instrução e julgamento juntado ao feito, o representante do Órgão Ministerial, pleiteou ao Juízo que determinasse à Autoridade Policial e ao Diretor do Centro de Perícias a juntada do Laudo Toxicológico Definitivo, no prazo de 48h e, após vistas do feito para apresentação de alegações finais, o que foi indeferido e concedida nova oportunidade de apresentação de memoriais finais, com a seguinte fundamentação:

“A ausência do laudo para confirmar a natureza da droga não tem o condão de interferir na convicção deste Magistrado acerca da verdade processual. Portanto, indefiro o pleito de requisição de juntada do laudo definitivo. Ainda que comprovada a natureza ilícita da substância, tal fato não iria modificar a tese de dúvida quanto à autoria e materialidade.
Incitado novamente à apresentação de alegações finais mesmo com a ausência do laudo, o Parquet disse estar impossibilitado
.” (grifei)

In casu
, depreende-se que o representante ministerial se recusou a apresentar memoriais finais em razão da ausência de laudo definitivo, fazendo incidir a disposição do artigo 565 do CPP: “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.

Assim, não evidencio prejuízo à acusação à luz do artigo 563 do CPP a autorizar o reconhecimento da nulidade.

Dessa forma
rejeito
a preliminar.

2. MÉRITO:

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado do crime previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006,

pugnando pela reforma da decisão, para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No presente caso, a
materialidade foi devidamente comprovada conforme Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 4398842 P. 13-14) e Laudo de Constatação Provisório (ID nº 4398843 p. 2), onde se constata a quantidade de drogas apreendidas e comprovação de que se trata de COCAÍNA.

Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria, uma vez que na colheita dos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais constantes nos autos, verificou-se que não foram claras com relação à comercialização por parte do apelado, tendo somente declarado que a denúncia era de que havia um nacional comercializando entorpecentes às proximidades de sua residência, sendo que ao se aproximarem encontraram apenas o mesmo tentando se evadir do local, sem, contudo, encontrar nada consigo e também em sua casa, somente em uma mata em frente à seu imóvel.

O recorrido negou o cometimento do delito.

Assim, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento,
não é possível imputar a autoria do crime de tráfico
de substância entorpecente ao apelado.

Logo, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos frágeis dos policiais), estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/09/2023